Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desacato. Provas. Dolo. Pena-base. Fração. Regime prisional. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, 11 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes da condução do veículo sob efeito de álcool; (ii) se o réu agiu com dolo ao proferir ofensa ao agente de trânsito; (iii) se adequada a pena-base; e (iv) regime prisional.
III - Razões de decidir
3. As declarações, na delegacia e em juízo, dos agentes de trânsito - abordaram o réu em ponto de bloqueio de trânsito, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a fazer o exame do etilômetro -, somadas ao laudo de exame dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e à confissão, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. Ofensa a agente de trânsito durante a abordagem, no exercício da função pública, tipifica o crime de desacato, não sendo afastado o dolo pela alegação de estado emocional alterado, nos termos do art. 28, I, do CP.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração benéfica ao réu, não se reduz a pena-base.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV - Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: art. 306, § 1o, II, e § 2o, da L. 9.503/97; art. 331, art. 28, I, e art. 33, § 2o, “b”, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; súmula 269.